Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-48.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-48.2022.8.14.0015

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 244-B, DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 221, DO C. STJ - REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTO INIDÔNEO, POIS INERENTE AO TIPO PENAL. SÚMULA 17, DESTE E. TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena da apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Leonardo dos Santos Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas dos artigos 157 § 2°, II e §2º-A, I, do Código Penal, e 244-B, da Lei nº 8.069/1990, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa (cf. ID 9914171).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante exclusivamente pelo crime de corrupção de menores; (b) redução da pena-base do delito de roubo ao mínimo legal
(cf. ID 9914188)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 9914191).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que a seja neutralizado o vetor dos motivos do crime de roubo (cf. ID 10373253).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa requer a absolvição do apelante exclusivamente quanto ao delito de corrupção de menores, sob o argumento de que não restaria caracterizada a efetiva corrupção do menor envolvido, por ter sido esse, alegadamente, o mentor da empreitada criminosa.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o delito previsto no artigo 244-B, do ECA, é formal, ou seja, a simples prática de crime na companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos já é suficiente para caracterizar a sua consumação, não se levando em consideração a sua vida pregressa. Portanto, não importa à configuração do delito se o menor possui anotações criminais anteriores ou mesmo se ele é o próprio mentor do crime, como que fazer crer a defesa.

Afinal, trata-se de delito cujo bem jurídico é a moral do menor enquanto pessoa em desenvolvimento, logo, o objetivo da criminalização da conduta é evitar que menores de idade ingressem ou se mantenham na criminalidade por meio da influência de imputáveis, que possuem o dever de salvaguardá-los. Portanto, é suficiente para a subsunção do caso, ao tipo penal em comento, a simples a participação do adolescente na prática delitiva ao lado do apelante. Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1691669 MG 2017/0211601-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).

Vale lembrar que tal entendimento restou, inclusive, cristalizado
por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC,
no
Tema Repetitivo n. 221, da própria Corte Cidadã,
depois de amplo debate da matéria, fixando que “a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”,
tendo assim, adquirido
contornos vinculantes, cuja aplicação é de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nessa linha, indefiro o pleito da defesa.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, alegando que foram utilizados fundamentos inerentes ao próprio tipo penal para exasperação.

Pois bem.

Para melhor analisar colaciono o trecho correspondente à primeira fase da dosagem da pena do apelante (cf. ID 9914171):

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

Conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Desfavoráveis. Compreendo deveras reprovável a busca pelo lucro fácil à custa do prejuízo e da ameaça à integridade física e psicológica de outrem.

Circunstâncias do crime: Militam em desfavor do acusado. A abordagem do réu se deu com a arma apontada para a cabeça da vítima, o que, à evidência, aumenta demasiadamente a sensação de temor e medo.

Consequências do crime: Normais à espécie, inclusive o celular da vítima foi recuperado e sem danos.

Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

À vista do excerto, noto que duas foram as circunstâncias judiciais desabonadas pelo MM. Magistrado, quais sejam, os motivos e as circunstâncias do crime.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, entendo que foi empregado fundamento concreto, idôneo e individualizado, eis que o ato de apontar a arma para a cabeça da vítima torna mesmo mais reprovável o
modus operandi
do réu, merecendo, portanto, o incremento na sua pena basilar. Nesse sentido já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - ART. 157, § 2º, V, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU QUANTUM MAIS PRÓXIMO - IMPOSSIBILIDADE. Escorreita a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude de serem extremamente desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pois, agindo de forma premeditada e com notório destemor, invadiu o caminhão de transporte de legumes e verduras das vítimas e manteve uma delas com a arma apontada para a cabeça durante a ação delitiva, o que se mostra mais gravoso do que as circunstâncias próprias do tipo penal em questão. Precedente do STJ. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008324-12.2019.8.14.0401, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

Por outro lado, a valoração negativa do vetor dos motivos do crime se deu ao arrepio da Súmula 17, deste e. Tribunal, na medida em que apenas refletiu a opinião pessoal em abstrato do MM. Juiz sobre o delito, a qual serviria para desabonar qualquer crime de roubo. Ademais, a obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo penal sob exame, devendo, portanto, ser neutralizado esse vetor.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista a reforma promovida acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA DOSAGEM DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano e meio do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG). Dessa forma, a fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto) para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo. Nesse quadro, mantenho o aumento de apenas 2/3 (dois terços) promovido pelo d. Juízo sentenciante, tornando concreta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto à multa, a reprimenda acima demandaria
165 (cento e sessenta e cinco)
dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para o patamar de 120 (cento e vinte) dias-multa.

4.2 - DA DOSAGEM DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Vejo que a dosagem do crime em epígrafe foi realizada de forma escorreita pelo d. Juízo
a quo
, cujo trecho correlato colaciono abaixo (cf. ID 9914171):

Quanto ao delito do artigo 244-B do ECA:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade:
não foge do que ocorre de ordinário nos crimes dessa natureza.

Antecedentes:
o réu é primário, não registrando antecedentes em seu desfavor.

Conduta social
: há nos autos provas de fatos que a desabonem.

Personalidade:
sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Motivos do crime:
são inerentes ao tipo.

Circunstâncias

do crime
: não pesam contra o acusado.

Consequências do crime
: não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.

Comportamento da vítima:
não deve influir na pena base.

Considerando que as circunstâncias judiciais não pesam contra o acusado, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano de reclusão.

Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Pena definitiva

Com isso, fica o réu LEONARDO DOS SANTOS SILVA definitivamente condenado pela prática do crime de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Portanto, mantenho os cálculos que culminaram na pena concreta de 1 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menores.

4.3 - DA REPRIMENDA FINAL

Verifico que os crimes foram praticados em concurso formal. Contudo,
in casu,
devem ser cumuladas as penas, por ser mais benéfico ao réu. Ora, o aumento de 1/6 (um sexto) da maior reprimenda, conforme regra do
caput
do artigo 70, do Código penal, resultaria em pena superior àquela decorrente da soma de ambas, o que contrariaria a disposição contida no parágrafo único do mencionado dispositivo legal.

Por isso, torno definitiva a reprimenda de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, conforme artigo 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal.
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena da apelante
.

É o voto.

Belém, 02/07/2024